Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702626-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SCUTTI D E S P A C H O Intimem-se os patronos de Maria Helena Alencar Scutti para se manifestar acerca do falecimento da parte embargante, conforme mencionado pelo embargado em contrarrazões (ID no 52876194). Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024 13:09:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator